Tribunal: STF
Processo: RE 987372
Classe: RE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
Vistos etc.
    Trata-se de recurso extraordinário manejado por Lojas Renner S.A., aparelhado na alegação de afronta aos arts. 7º, XVII, 149, 154, I, e 195, I, “a”, § 4º, da Constituição Federal.
    Admitido o apelo, na origem, e vindos os autos a esta Corte, determinei sua devolução, para os fins do art. 543-B do CPC/2015, com base no RE 593.068 e no RE 565.160 (doc. 05).
    Remetidos os autos, o Juízo de origem proferiu decisões pelas quais entendeu consonantes os paradigmas indicados com o que decidido por aquela Corte em sede de apelação (docs. 20, 32 e 33).
    Retorna o processo a este Tribunal para exame do agravo interposto contra o despacho em que inadmitido o extraordinário, exarado nos seguintes termos:
    “A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmou-se no sentido de que é infraconstitucional a discussão acerca da incidência de contribuição previdenciária quando baseada na natureza da verba. (…)
    (…)
    Ressalto também que o julgamento do leading case referente ao Tema nº 20 (RE 565.160), que versava sobre o alcance da expressão ‘folha de salário’ para fins de instituição de contribuição social sobre o total das remunerações, não foi capaz de afastar a jurisprudência da corte superior. 
    Isso porque o STF não delimitou, no julgamento do tema, as verbas sobre as quais incidiriam a contribuição social a cargo do empregador, mantendo o entendimento de que a definição da natureza jurídica de cada pagamento efetuado é matéria infraconstitucional. (…)
    (...)
    Ante o exposto, não admito o recurso extraordinário.” (doc. 37)
    É o relatório.
    Decido. 
    Preenchidos os pressupostos extrínsecos. 
    Consignou o Tribunal de origem, oportunizado o juízo de retratação, que a controvérsia sub examine diz respeito à incidência de contribuição previdenciária sobre os valores recebidos a título de férias gozadas. Colho do mencionado acórdão:
    “Com efeito, não é o caso de retratação, na medida em que a cobrança da contribuição previdenciária sobre o terço constitucional de férias não é objeto da presente demanda, cingindo-se a controvérsia à legitimidade da cobrança do tributo sobre os valores pagos a título de férias gozadas” (doc. 37; fl. 01).
    Inaplicável, por conseguinte, o Tema 985 da sistemática da repercussão geral, porquanto discutida, no paradigma (RE 1.072.485-RG, Rel. Min. Edson Fachin), a incidência da exação sobre o terço constitucional de férias. 
    Ao exame do RE 565.160, por sua vez, o Plenário desta Corte fixou a tese de que “a contribuição social a cargo do empregador incide sobre ganhos habituais do empregado, quer anteriores ou posteriores à Emenda Constitucional nº 20/1998” (Tema 20), entendimento do qual não divergiu o acórdão proferido na origem.
    Ressalte-se aplicável, ainda, à hipótese, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal segundo a qual a controvérsia acerca da natureza jurídica das verbas que se pretende incluir no âmbito de incidência da contribuição previdenciária constitui matéria afeta à legislação infraconstitucional. Nesse sentido, cito:
    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL. BASE DE CÁLCULO. VALORES PAGOS PELO EMPREGADOR. CONSTITUCIONALIDADE SE PAGO COM HABITUALIDADE E EM RETRIBUIÇÃO DIRETA À ATIVIDADE LABORAL. FÉRIAS GOZADAS. NATUREZA DA VERBA. INTERPRETAÇÃO DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS. IMPOSSIBILIDADE EM SEDE EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE 1.095.542-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 1º.4.2020; grifei).
    Por conseguinte, não merece processamento o apelo extremo, consoante também se denota dos fundamentos da decisão que desafiou o recurso, aos quais me reporto e cuja detida análise conduz à conclusão pela ausência de ofensa a preceito da Constituição da República.
    Nego seguimento (art. 21, § 1º, do RISTF).
    Publique-se.
    Brasília, 28 de abril de 2020.
Ministra Rosa Weber
Relatora